Tribunal: TJES
Processo: 5003526-17.2025.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dupla Fundamentação da Decisão Rescindenda
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE DIFERENÇAS SALARIAIS COM BASE EM LEI INCONSTITUCIONAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Rescisória ajuizada pelo Município de Bom Jesus do Norte visando à desconstituição de sentença transitada em julgado que o condenou ao pagamento de diferenças salariais a ex-servidor comissionado, sob fundamento de que a decisão rescindenda teria violado manifestamente norma jurídica e incorrido em julgamento extra petita. A sentença rescindenda, proferida em ação de cobrança, reconheceu o direito do requerido às diferenças remuneratórias com base no subsídio dos secretários municipais (Lei Municipal nº 022/2012), embora o pedido inicial estivesse fundamentado exclusivamente na Lei Municipal nº 60/98, que previa remuneração vinculada ao salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença rescindenda incorreu em julgamento extra petita ao condenar o Município com base em causa de pedir distinta da apresentada na petição inicial; (ii) estabelecer se houve violação manifesta à norma jurídica ao se aplicar fundamento jurídico diverso sem adequada formação do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença rescindenda não se baseia na norma que vinculava a remuneração ao salário mínimo (Lei nº 60/98), mas sim em novo parâmetro remuneratório (Lei nº 022/2012), indicado apenas em réplica, o que afastou a incidência da Súmula Vinculante nº 04 do STF.

O fundamento da condenação – remuneração com base no subsídio de secretários municipais – não constava da causa de pedir inicial, tendo sido introduzido em momento processual inadequado, sem consentimento da parte adversa e sem formação do contraditório.

A sentença violou o princípio da congruência (CPC, arts. 141 e 492), ao julgar com base em causa de pedir diversa da deduzida inicialmente, configurando julgamento extra petita e ofensa ao devido processo legal.

A jurisprudência do STJ reconhece que o julgamento baseado em fundamento não deduzido na causa de pedir inicial configura nulidade por extra petita, sendo hipótese de cabimento de ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC.

Desconstituída a sentença, em sede de juízo rescisório, o pedido originário revela-se juridicamente impossível, pois se fundamenta exclusivamente em norma municipal inconstitucional, que utiliza o salário mínimo como indexador, vedado pela CF/1988, art. 7º, IV, e pela Súmula Vinculante nº 04 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

Configura julgamento extra petita a decisão judicial que condena com base em causa de pedir diversa daquela constante da petição inicial, ainda que apresentada pela parte autora em réplica.

A alteração do fundamento jurídico do pedido após a contestação, sem a concordância da parte contrária, viola o princípio do contraditório e o art. 492 do CPC.

Norma municipal que vincula vencimentos ao salário mínimo é inconstitucional, à luz do art. 7º, IV, da CF/1988 e da Súmula Vinculante nº 04 do STF, não podendo embasar condenação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, IV; CPC, arts. 141, 492, 966, V, 974, 98, § 3º, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.928.284/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 21.02.2022, DJe 23.02.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.796.079/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.02.2022, DJe 21.02.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003526-17.2025.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE

REU: DEUSDETH MOREIRA ZANON

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE DIFERENÇAS SALARIAIS COM BASE EM LEI INCONSTITUCIONAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO. POR MAIORIA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Ação Rescisória ajuizada pelo Município de Bom Jesus do Norte visando à desconstituição de sentença transitada em julgado que o condenou ao pagamento de diferenças salariais a ex-servidor comissionado, sob fundamento de que a decisão rescindenda teria violado manifestamente norma jurídica e incorrido em julgamento extra petita. A sentença rescindenda, proferida em ação de cobrança, reconheceu o direito do requerido às diferenças remuneratórias com base no subsídio dos secretários municipais (Lei Municipal nº 022/2012), embora o pedido inicial estivesse fundamentado exclusivamente na Lei Municipal nº 60/98, que previa remuneração vinculada ao salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença rescindenda incorreu em julgamento extra petita ao condenar o Município com base em causa de pedir distinta da apresentada na petição inicial; (ii) estabelecer se houve violação manifesta à norma jurídica ao se aplicar fundamento jurídico diverso sem adequada formação do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença rescindenda não se baseia na norma que vinculava a remuneração ao salário mínimo (Lei nº 60/98), mas sim em novo parâmetro remuneratório (Lei nº 022/2012), indicado apenas em réplica, o que afastou a incidência da Súmula Vinculante nº 04 do STF.

O fundamento da condenação – remuneração com base no subsídio de secretários municipais – não constava da causa de pedir inicial, tendo sido introduzido em momento processual inadequado, sem consentimento da parte adversa e sem formação do contraditório.

A sentença violou o princípio da congruência (CPC, arts. 141 e 492), ao julgar com base em causa de pedir diversa da deduzida inicialmente, configurando julgamento extra petita e ofensa ao devido processo legal.

A jurisprudência do STJ reconhece que o julgamento baseado em fundamento não deduzido na causa de pedir inicial configura nulidade por extra petita, sendo hipótese de cabimento de ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC.

Desconstituída a sentença, em sede de juízo rescisório, o pedido originário revela-se juridicamente impossível, pois se fundamenta exclusivamente em norma municipal inconstitucional, que utiliza o salário mínimo como indexador, vedado pela CF/1988, art. 7º, IV, e pela Súmula Vinculante nº 04 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente, por maioria, com determinação de prosseguimento do julgamento perante o 2º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas.

Tese de julgamento
:

Configura julgamento extra petita a decisão judicial que condena com base em causa de pedir diversa daquela constante da petição inicial, ainda que apresentada pela parte autora em réplica.

A alteração do fundamento jurídico do pedido após a contestação, sem a concordância da parte contrária, viola o princípio do contraditório e o art. 492 do CPC.

Norma municipal que vincula vencimentos ao salário mínimo é inconstitucional, à luz do art. 7º, IV, da CF/1988 e da Súmula Vinculante nº 04 do STF, não podendo embasar condenação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, IV; CPC, arts. 141, 492, 966, V, 974, 98, § 3º, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.928.284/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 21.02.2022, DJe 23.02.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.796.079/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.02.2022, DJe 21.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator, e encaminhamento ao 2º Grupo das Câmaras Cíveis Reunidas.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AÇÃO RESCISÓRIA N.º 5003526-17.2025.8.08.0000

REQUERENTE
: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE

REQUERIDO
: DEUSDETH MOREIRA ZANON

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA proposta pelo MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE contra DEUSDETH MOREIRA ZANON, com o objetivo de obter a rescisão de sentença transitada em julgado que condenou o ente municipal ao pagamento de valores a título de diferenças salariais em favor do requerido. Além da rescisão da sentença, a parte autora formulou pedido de tutela provisória de urgência, visando suspender os efeitos da decisão rescindenda até o julgamento final da ação.

O Requerido ajuizou Ação de Cobrança em desfavor do Município/Autor, alegando ter ocupado o cargo comissionado de Assessor Jurídico Municipal e nunca ter recebido a remuneração prevista na Lei Municipal nº 60/98, correspondente a quatro salários mínimos. Em decorrência disso, pleiteou o recebimento das diferenças salariais devidas.

Na petição inicial consta que:

Observa-se que a lei municipal nº. 60/98 autorizou o executivo municipal a criar a referido cargo com vencimentos de 04 salários mínimos.

M.M Juiza, ocorre que o requerente em momento algum recebeu da requerida os vencimentos determinados na Lei Municipal 60/98, sendo assim compelido a impetrar a presente ação para ter seus direitos preservados.

DO DIREITO

Os vencimentos do cargo de assessor jurídico estabelecidas pela lei municipal n°. 60/98 correspondem a 04 salários municípios (
sic
), conforme

documentação em anexo.

A Constituição Federal em seu art. 37, X, da CF/1988, expressamente determinou que a remuneração deve ser fixada e alterada por lei específica

[...]

4 . Seja julgado procedente a presente demanda determinando o pagamento

da diferença de salários, com juros e correcao conforme planilha em anexo

Na contestação, o município sustentou a inconstitucionalidade da referida norma municipal, com fundamento no artigo 7º, IV, da Constituição da República e na Súmula Vinculante nº 04 do STF, que vedam a vinculação de remuneração ao salário mínimo. Também apontou que legislação municipal posterior (Lei nº 006/2022 e Lei nº 015/2009) reformulou a estrutura administrativa do município, não prevendo o cargo de assessor jurídico especial.

Ressalto que o Município, ao apresentar sua contestação, se defendeu da causa de pedir e do pedido formulado pelo Autor, ou seja, do alegado direito ao recebimento de diferenças salariais com fundamento no disposto na Lei Municipal n.º 60/98.

Durante a tramitação da ação, o Requerido manifestou-se em réplica, afirmando que aceitaria receber o valor correspondente à remuneração dos Secretários Municipais, fixada em R$ 3.900,00 pela Lei Municipal nº 022/2012.

Na sentença, o juízo da Comarca de Bom Jesus do Norte entendeu que a preliminar de inconstitucionalidade estava prejudicada, pois o próprio Requerido renunciou ao pedido inicial e aceitou outra base de cálculo.

Assim, a ação foi julgada procedente, condenando o Município/Requerente ao pagamento das diferenças salariais, tendo como base o subsídio dos secretários municipais, limitado aos cinco anos anteriores à exoneração (ocorrida em 25/05/2020).

A decisão transitou em julgado em 14/10/2024 e encontra-se em fase de cumprimento de sentença, com elaboração de cálculos pela contadoria do juízo.

Diante disso, o Município/Requerente ingressou com a presente ação rescisória, alegando que a decisão violou manifestamente norma jurídica (art. 966, V, do CPC) e que se trata de sentença
extra petita
, pois concedeu prestação jurisdicional distinta da inicialmente postulada pelo requerido.

A controvérsia cinge-se a dois pontos centrais (1) a ocorrência de julgamento
extra petita
, em suposta violação aos arts. 141 e 492 do CPC e (2) a ofensa ao art. 7º, IV, da Constituição da República e à Súmula Vinculante nº 04 do STF.

No que tange à alegação de afronta à vedação de vinculação remuneratória ao salário-mínimo, entendo que a pretensão rescisória não merece acolhida.

Conforme exposto, a sentença rescindenda, não fundamentou a condenação na Lei Municipal nº 60/98, que previa o pagamento de quatro salários mínimos. Ao contrário, o juízo de primeiro grau expressamente afastou a análise de tal dispositivo ao considerar prejudicada a alegação de inconstitucionalidade, justamente porque acolheu o novo parâmetro apresentado pelo autor em réplica – o subsídio de Secretário Municipal, fixado em valor nominal (R$ 3.900,00) pela Lei nº 022/2012.

Dessa forma, a decisão questionada não aplicou a norma que continha a vinculação ao salário mínimo. A condenação se baseou em um valor fixo, desvinculado de qualquer indexador automático. Portanto, não há que se falar em violação direta, pela sentença, ao disposto no artigo 7º, IV, da Constituição da República ou à Súmula Vinculante nº 04 do Supremo Tribunal Federal. A inconstitucionalidade residia na pretensão original do Autor, ora Requerido, a qual, todavia, não foi o alicerce da condenação.

Prosseguindo, assiste razão ao Autor no que concerne à alegação de vício de julgamento
extra petita
e desrespeito ao princípio da congruência.

O princípio da congruência ou adstrição, corolário do devido processo legal, impõe ao julgador o dever de decidir a lide nos estritos limites em que foi proposta pelas partes. Tal baliza é expressamente fixada pelos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Com efeito, a atividade jurisdicional é provocada mediante o exercício do direito de ação, que se materializa em uma petição inicial na qual a parte autora deduz sua pretensão (pedido) amparada em determinados fatos e fundamentos jurídicos (causa de pedir). Essa postulação inicial fixa os contornos objetivos da demanda, sobre os quais o réu exercerá seu direito de defesa e o juiz, o seu poder-dever de julgar.

A doutrina processualista é assente no entendimento de que o artigo 492 do CPC, ao mencionar apenas o "pedido", é incompleto. A limitação da sentença deve abranger não apenas o pedido em si, mas também a causa de pedir que o fundamenta. Neste sentido:

1. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA

Segundo o art. 492, caput do CPC, o juiz não pode conceder diferente ou a mais do que for pedido pelo autor. Trata-se do princípio da congruência, também conhecido como princípio da correlação ou da adstrição.
O dispositivo legal, entretanto, é incompleto, porque os limites da sentença devem respeitar não só o pedido, mas também a causa de pedir e os sujeitos que participam do processo.
É nula a sentença que concede a mais ou diferente do que foi pedido, como também há nulidade na sentença fundada em causa de pedir não narrada pelo autor, na sentença que atinge sujeitos que não participaram do processo ou que não julga a demanda relativamente a certos demandantes (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado / Daniel Amorim Assumpção Neves. – 9. ed., rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pág. 916).

Há julgamento
extra petita
não apenas quando o juiz concede prestação jurisdicional diversa da que foi postulada, mas também quando o faz com base em fundamento não invocado como causa de pedir. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DESVIO DE FUNÇÃO. QUESTÃO ESTRITAMENTE PROCESSUAL. PETIÇÃO INICIAL APTA. PEDIDO DETERMINADO. SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. ACÓRDÃO EXTRA PETITA. NULIDADE
. 1. Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo 3/2016/STJ. 2.
Consoante entendimento desta Corte,
considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante
, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido
. 3. O acórdão recorrido, em sede de apelação, incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer à autora pedido diverso do que foi pleiteado na inicial e reconhecido na sentença. Precedente: AgInt no REsp 1.694.504/RS, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/4/2021. 4. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no REsp n. 1.928.284/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
. 1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que há julgamento extra petita não só quando se concede prestação jurisdicional diferente da postulada, mas também quando o deferimento do pedido apresentado se dá com base em fundamento não invocado como causa de pedir
. 2. Não há que se falar em incidência da Súmula 7/STJ, para modificar a conclusão delineada no aresto impugnado, em relação ao julgamento extra petita, porquanto prescindível o reexame do conjunto de fatos e provas dos autos, sendo necessária tão somente a revaloração jurídica na hipótese. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo a imposição ser analisada caso a caso. 4. Agravo interno improvido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.796.079/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022).

No caso em apreço, a análise da ação originária revela que a pretensão do Autor, ora Requerido, estava inequivocamente assentada na Lei Municipal nº 60/98, que estabelecia a remuneração de seu cargo em 04 (quatro) salários mínimos. A causa de pedir, portanto, era o direito ao recebimento de vencimentos calculados com base nesse específico diploma legal. O pedido, por conseguinte, era a condenação do Município ao pagamento da diferença entre o valor recebido e o montante correspondente a quatro salários mínimos.

Ocorre que, após a apresentação de contestação pelo Município, na qual se arguiu a flagrante inconstitucionalidade da referida lei, o então autor, em sede de réplica, inovou nos autos, afirmando que "
aceitaria receber o valor correspondente a remuneração dos Secretários Municipais, fixados na Lei Municipal nº 022/2012
".

Tal manifestação representou uma alteração substancial tanto do pedido quanto da causa de pedir. O parâmetro remuneratório pleiteado deixou de ser o previsto na Lei nº 60/98 (quatro salários mínimos) para ser o subsídio de Secretário Municipal, com fundamento em outra norma, a Lei nº 022/2012. Essa alteração, contudo, ocorreu em momento processual inadequado e sem a anuência da parte contrária, que, inclusive, não teve oportunidade de se manifestar especificamente sobre a nova pretensão.

A sentença rescindenda, ao acolher a manifestação da réplica e condenar o Município com base no subsídio de Secretário Municipal, desbordou dos limites objetivos da lide, concedendo prestação jurisdicional fundada em causa de pedir diversa daquela que estabilizou a demanda.

In casu
, não há que se falar em interpretação lógico-sistemática dos pedidos, mas em julgamento fora dos limites objetivos da pretensão inicial, pois o pagamento deferido na sentença não constitui desdobramento lógico e necessário do pedido inicial.

O magistrado, ao considerar prejudicada a análise da inconstitucionalidade da norma original e julgar o mérito com base na nova pretensão, violou manifestamente o princípio da congruência, proferindo uma decisão de natureza diversa da que foi efetivamente demandada na petição inicial.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que a sentença que extrapola os limites do pedido e da causa de pedir padece de vício
extra petita
, sendo passível de rescisão com fundamento no art. 966, V, do CPC.

Impõe-se, pois, reconhecer a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, o que conduz à procedência do pedido rescisório neste ponto.

Reconhecida a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, impõe-se a sua desconstituição (
iudicium rescindens
). Em seguida, nos termos do art. 974 do CPC, passa-se ao novo julgamento da lide originária (
iudicium rescissorium
).

A causa original, conforme delimitada na petição inicial do Processo nº 0000337-62.2020.8.08.0010, tinha como objeto o pagamento de diferenças salariais com base na Lei Municipal nº 60/98, que atrelava a remuneração do cargo de Assessor Jurídico a 04 (quatro) salários mínimos.

A referida norma municipal é manifestamente inconstitucional, por afronta direta ao que dispõe o art. 7º, IV, da Constituição da República, que veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. O Supremo Tribunal Federal, intérprete maior da Constituição, já pacificou o tema por meio da Súmula Vinculante nº 04, de observância obrigatória, que preceitua:

"Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial".

Sendo o único fundamento jurídico do pedido original uma norma inconstitucional, a improcedência da pretensão é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Rescisória para, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil, desconstituir a sentença proferida nos autos do Processo nº 0000337-62.2020.8.08.0010, por vício de julgamento
extra petita
.

Em juízo rescisório, e nos termos do art. 974 do CPC, profiro novo julgamento de mérito na ação originária para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado por Deusdeth Moreira Zanon em face do Município de Bom Jesus do Norte.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais da presente Ação Rescisória e da ação originária, bem como de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa de cada uma das ações, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Fica suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça pleiteada em contestação, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AÇÃO RESCISÓRIA N. 5003526-17.2025.8.08.0000.

AUTOR: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE.

RÉU: DEUSDETH MOREIRA ZANON.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

VOTO

Colenda Câmara.

O eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, apresentou proposta no sentido de julgar procedente a ação rescisória e desconstituir a sentença proferida nos autos do processo n. 0000337-62.2020.8.08.0010, por vício de julgamento
extra petita
.

Peço vênia ao eminente Desembargador Relator para divergir do seu judicioso voto e, pelas razões de fato e de direito que passo a expor, julgar improcedente a ação rescisória.

Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Município de Bom Jesus do Norte com fundamento no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, visando a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Bom Jesus do Norte nos autos da ação de cobrança n. 0000337-62.2020.8.08.0010, que julgou procedente o pedido da parte autora para condenar o ente público ao pagamento de diferenças salariais, adotando como base de cálculo o subsídio de Secretário Municipal.

O eminente Relator votou pela procedência da rescisória, entendendo haver violação manifesta de norma jurídica (Súmula Vinculante n. 04 do excelso STF e arts. 141 e 492 do CPC), sob o fundamento de que a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao substituir o indexador salário mínimo (declarado inconstitucional) por parâmetro diverso não pleiteado na petição inicial (subsídio de Secretário), além de violar a vedação de substituição judicial de indexador.

Contudo, em que pese a respeitável fundamentação do nobre Relator, a análise detida dos autos e dos pressupostos da ação rescisória conduz à conclusão pela improcedência do pedido.

1. - Da
i nadequação d a v ia e leita: a ção r escisória c omo s ucedâneo r ecursal.

A possibilidade de juízo rescindente não autoriza a utilização indiscriminada da ação rescisória como se fosse um recurso tardio para rediscussão de matéria julgada e acobertada pela autoridade da coisa julgada. No caso em tela, verifica-se que o Município autor pretende, por via transversa, corrigir sua própria inércia processual na ação originária.

Compulsando os autos do processo n. 0000337-62.2020.8.08.0010, observa-se que a sentença transitou em julgado sem que o Município interpusesse o recurso de apelação no momento oportuno. As alegações de julgamento
extra petita
e de erro na fixação do parâmetro remuneratório são típicas matérias de defesa que deveriam ter sido arguidas em sede recursal ordinária.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “A Ação Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso não interposto pela parte no momento oportuno, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. Precedentes (AgInt nos EDcl no AREsp 1.364.581/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/5/2019, DJe 4/6/2019)” (AgInt no REsp n. 1.550.262/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24-8-2020, DJe de 31-8-2020.) e ainda que “A ação rescisória não se presta para simples rediscussão da causa, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.384.947/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9-9-2019, DJe de 12-9-2019). A inércia da Fazenda Pública em recorrer da sentença não pode ser suprida pelo manejo da ação rescisória, sob pena de violação à segurança jurídica.

2. - Da ausência de violação manifesta de norma jurídica.

Para que se configure a hipótese do art. 966, V, do CPC, a violação da norma jurídica deve ser direta, evidente e aberrante. A mera interpretação, ainda que discutível ou passível de reforma por via recursal, não enseja a rescisão do julgado.

No caso, a sentença rescindenda, ao reconhecer a inconstitucionalidade da vinculação ao salário mínimo (em obediência à primeira parte da SV n. 04), deparou-se com um vácuo normativo que, se não colmatado, resultaria no enriquecimento ilícito da Administração Pública, que se beneficiou da força de trabalho do servidor sem a devida contraprestação legal (considerando que o valor pago era irrisório e defasado).

Ao adotar o subsídio de Secretário Municipal como parâmetro, a magistrada de primeiro grau não realizou uma substituição arbitrária de indexador vedada pela SV n. 04, mas sim buscou, através de uma interpretação sistemática e principiológica (vedação ao enriquecimento sem causa), uma solução de equidade para o caso concreto, baseando-se, inclusive, na manifestação do autor em réplica, o que afasta a alegação de decisão “surpresa”.

A interpretação dada pela respeitável sentença, buscando conferir efetividade ao direito de recebimento de verba alimentar e evitar o locupletamento ilícito do ente municipal, é uma interpretação possível dentro do ordenamento jurídico. Conforme entendimento do colendo STJ, “No que se refere à alegada violação literal a dispositivo de lei, a orientação desta Corte é no sentido de que tal ofensa deve ser ‘direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo’ e ‘se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero ‘recurso’ com prazo de ‘interposição’ de dois anos.” (AgInt no REsp n. 1.827.076/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23-9-2019, DJe de 26-9-2019).

3. - Do julgamento
extra petita.

Quanto à alegação de julgamento
extra petita
(violação dos arts. 141 e 492 do CPC), é imperioso destacar que tal vício processual, quando existente, gera nulidade relativa que deve ser arguida em recurso próprio. Não tendo o Município se insurgido no momento adequado, operou-se a preclusão máxima com o trânsito em julgado.

Ademais, a flexibilização do princípio da congruência é admitida em demandas que envolvem direitos sociais e verbas alimentares, onde o pedido deve ser interpretado em conjunto com a postulação e a boa-fé (art. 322, § 2º, do CPC). O pedido central do autor era a recomposição de sua remuneração, aviltada pelo congelamento ilegal. A definição do
quantum
ou do parâmetro, diante da inconstitucionalidade da lei original, insere-se no poder-dever do magistrado de entregar a prestação jurisdicional adequada.

A sentença não concedeu bem da vida diverso (natureza jurídica diferente), mas sim ajustou a base de cálculo para tornar a condenação exequível e constitucional, o que não configura violação
literal
e
manifesta
dos dispositivos processuais invocados, apta a autorizar a via rescisória.

4. - Valoração da prova e conclusão.

A prova documental analisada, notadamente a cópia da sentença originária e o trâmite processual, evidencia que o Município de Bom Jesus do Norte teve plena oportunidade de defesa e contraditório, optando por não recorrer. O que o autor busca agora, sob o manto de “violação de norma jurídica”, é rediscutir o mérito de uma decisão que lhe foi desfavorável e imutável.

O cenário delineado evidencia a higidez formal do julgamento realizado, protegido pelo manto da coisa julgada. O mero inconformismo da parte em relação ao que foi decidido, ou a descoberta tardia de teses defensivas não exploradas no momento oportuno (como a tese da revogação tácita da lei), não autoriza o manejo da ação rescisória.

Posto isso, pedindo vênia ao eminente Relator,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na presente ação rescisória.

5. - Da sucumbência.

Ante a improcedência da pretensão rescisória e a manutenção integral da respeitável sentença rescindenda, condeno o Autor (Município de Bom Jesus do Norte) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte Ré.

Considerando que o proveito econômico obtido (correspondente ao valor atualizado
do cumprimento de sentença que se visava desconstituir) perfaz a monta de R$ 375.144,27 (trezentos e setenta e cinco mil, cento e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos) - (id 64599073), valor este superior a 200 (duze
ntos) salários-mínimos vigentes, a fixação da
verba honorária deve observar a sistemática de escalonamento prevista no art. 85, § 3º e § 5º, do C
PC
.

Assim, fixo os ho
norários advocatícios nos percentuais mínimos previstos nos incisos do § 3º do art. 85 do CPC, incidindo da seguinte forma:

a) 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a 200 (duzentos) salários-mínimos (R$ 303.600,00), nos termos do inciso I; e

b) 8% (oito por cento) sobre o valor remanescente que excede a primeira faixa (R$ 71.544,27), nos termos do inciso II.

É como voto.